Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. GARANTIA EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA PRÓPRIA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA AO REGULAMENTO DA ENTIDADE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O caso em análise refere-se à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela entidade de previdência complementar, ora apelante, atinente à Contrato de Empréstimo Pré-Fixado, no qual persegue a satisfação do débito. 1.1 A apelada, ora embargante, requereu que o efetivo pagamento da execução recaísse sobre o saldo de sua conta de contribuição.
2. Inicialmente, ressalte-se ser “inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois, em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes." REsp 1854818/DF.
3. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, durante o período de constituição do fundo de reserva, as contribuições vertidas ao plano não ficam sob a disponibilidade do participante, que somente poderá resgatar o saldo constituído quando presentes os requisitos previstos no pertinente regulamento.
4. No caso dos autos, o art. 34 e 35, do Regulamento de Empréstimo do Plano de Contribuição Definida, prevê a utilização do saldo da participante como uma das garantias para pagamento do empréstimo. 5.1 Referida cláusula do Regulamento observa o comando estabelecido no art. 23, I, §1o da Resolução CMN no 3.792/2009, que prevê que a concessão de créditos pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar é permitida aos assistidos e participantes, desde que o contrato contenha cláusula de consignação da reserva de poupança/saldo de conta.
5. Havendo o inadimplemento contratual e a resolução do contrato, o artigo 39, do Regulamento dispõe que o saldo devedor será cobrado após a utilização das garantias previstas. 6.1 Observando as previsões contidas no regulamento, é possível a utilização do saldo que a executada possui em sua conta de contribuição para saldar a dívida junto à entidade de previdência complementar.
6. A COSIT 23, emitida pela Receita Federal em 14/6/2022 estabelece que: No caso de portabilidade de recursos financeiros entre planos de previdência complementar de um mesmo participante, eventual desconto para quitação de empréstimo junto à entidade de origem constitui um resgate parcial, rendimento previdenciário sujeito ao IRRF.
7. A Lei no 14.803/2024 alterou a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, para permitir a participantes e assistidos de plano de previdência complementar optarem pelo regime de tributação por ocasião da obtenção do benefício ou do primeiro resgate dos valores acumulados.
8. Recurso conhecido e provido parcialmente.